Tribunal: TJDFT
Processo: 0002710-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTÍCIA. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 98, § 3o, do CPC a concessão da gratuidade de justiça não desonera o beneficiário dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, a norma processual apenas determina a suspensão da exigibilidade desta verba, “nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou”, cumprindo ao credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Expirado o prazo, extinguem-se tais obrigações do beneficiário.
2. Se não há o pagamento voluntário no prazo quinquenal previsto no caput do art. 523 do CPC, bem como não acolhida a impugnação de excesso de execução, o executado/apelante deve pagar os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito apresentado pelo credor, na forma do § 1o do art. 523 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.